Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702146-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARCIA CRISTINA RABELO DOS SANTOS, JEAN CHARLES MATIAS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título judicial no: 0731234-07.2021.8.07.0016, que determinou a intimação da agravante para pagamento, sob pena de adoção de atos de constrição em face da sociedade, a qual se encontra em recuperação judicial. Sustenta a agravante, em síntese, que embora o crédito em execução tenha natureza extraconcursal, os atos de constrição devem ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial. Defende a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, pois está na iminência de sofrer constrição. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em de execução, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, conheço do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso ora em análise, verifica-se, prima facie, que o crédito tem natureza concursal, uma vez que se trata de ressarcimento de valores devidos entre julho de 2019 e abril de 2020, sendo a recuperação judicial deferida em maio de 2020. Portanto, o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo que deve ser satisfeito no âmbito do plano de recuperação já aprovado pelos credores. Assim, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, conforme se observa da decisão agravada, o Juízo de origem determinou o pagamento sob pena de penhora, o que evidencia o risco de dano grave ou de incerta reparação. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora